Tribunal: CARF
Processo: 11080.729225/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729225/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.509 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por maioria de votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729225/2018-52
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729225/2018-52

O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC -
606/2018 às fls. 02/03 do p.p., referente à Multa Isolada lançada em razão do
indeferimento parcial do crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08394.29229.140414.1.7.03-4068 (PER/DCOMP_140414) – vinculado ao
processo administrativo de crédito (PAC) no 10880.940616/2015-03– pelo
Despacho Decisório (DD) no 107853978 – emitido em 05/08/2015– e
consequente NÃO homologação de débitos, conforme o quadro a seguir:

Como enquadramento legal da aludida Notificação de Lançamento é citado o §
17 do Art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, com redação vigente
desde 07/10/2014:
"Lei no 9.430/96 Art. 74. (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo." (g.n.).
IMPUGNAÇÃO
O Interessado apresentou Impugnação às fls. 09/26, aduzindo razões de fato e de
direito, e ao final requerendo o cancelamento da Multa, alegando em síntese:
I- DOS FATOS
(...)
Fato é que, no PER/Dcomp de n° 08394.29229.140414.1.7.03-4068, foi
preenchido apenas o pagamento da Contribuição Social do período de
agosto/2013 a novembro/2013, resultado do saldo negativo da CSLL a
compensar, sendo que deveria ter sido informado cada valor utilizado para
compor o Saldo Negativo do período mês a mês, ou seja, os pagamentos de
CSLL pagos por estimativa do período de janeiro a novembro/2013, no
montante de R$ 673.085,80 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Oitenta e Cinco
Reais e Oitenta Centavos), a fim de demonstrar que o valor do crédito foi
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729225/2018-52

suficiente para a quitação da CSLL apurada no período, no valor de R$
452.704,22(Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e quatro Reais e
Vinte e Dois Centavos), resultando no Saldo Negativo da CSLL a compensar no
valor de R$ 220.381,58 (Duzentos e vinte mil, trezentos e oitenta e um reais e
cinquenta e oito centavos) e a partir dessa demonstração, efetuar as
compensações.
Destarte, em função dos argumentos de direito a seguir articulados, a presente
autuação não poderá subsistir.
II-DO DIREITO
II. 1 — Da não homologação do pedido de Compensação por erro formal
Com a finalidade de esclarecermos o mérito da questão, o valor do saldo
negativo da CSLL (R$ 220.381,58) encontra-se indicado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ Exercício 2014 ano
calendário 2013 transmitida em 30/06/2014, bem como o somatório das parcelas
de composição do crédito demonstrado(R$ 673.085,80) e da CSLL apurada com
base no lucro real (R$ 452.704,22), os quais foram reconhecidos e informados
no próprio Despacho Decisório n° 107853978.
(...)
II. 2 — Da Inconstitucionalidade da aplicação da Multa isolada de 50%
Foi a impugnante apenada com a multa do parágrafo 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96:
(...)
De suma importância ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade, reconheceu a repercussão geral em disputa relativa à aplicação de
multa de 50% sobre o valor referente a pedidos de restituição, ressarcimento ou
compensação de créditos considerados indevidos pela Receita Federal.
Reconhecendo assim a Repercussão Geral sobre este tema através da apreciação
do RE 796.939 (Tema 736), vejamos:
(...)
A aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) é inconstitucional por ser
uma afronta o artigo 5°, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, bem
como por ser objeto de Repercussão Geral do Tema 736 (STF) através do RE
796.939.
Assim, deve ser totalmente afastada a aplicação da multa qualificada de 50%.
II. 3 — Do efeito confiscatório da multa imposta
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729225/2018-52

No Brasil, embora no plano teórico, o modelo adotado é o Estado Democrático
de Direito. O direito de propriedade, o direito ao trabalho, o direito à associação
para um empreendimento de risco, enfim, a livre iniciativa estão
constitucionalmente previstos.
Desses sustentáculos constitucionais decorre, pois, contextualmente, e não
expressamente, o princípio da proporcionalidade nas sanções, quer sejam
administrativas, penais ou civis.
Ora, dizer que a imposição de uma sanção de 50% (cinquenta por cento) sobre
montante principal supostamente devido (por ser calculado ser quaisquer
critérios jurídicos) pela Impugnante é algo proporcional significa, sem quaisquer
sombras de dúvidas, ir de encontro à Magna Carta.
O que efetivamente se busca com o princípio em comento é evitar a fraude à
Constituição pelas funções administrativa ou legislativa. Somente com a sua
aplicação é que poderemos alcançar a finalidade, vale dizer, a teleologia tão
pretendida pelos operadores do direito.
(...)
III- PEDIDO
Em face do exposto, a Impugnante requer:
a) o devido recebimento, processamento e conhecimento da presente
Impugnação;
b) no mérito, seja acolhida integralmente a presente Impugnação visto que
demonstrada está a total insubsistência do lançamento da Multa por
compensação não homologada - Notificação de Lançamento N° NLMIC —
606/2018 (Processo de Autuação n° 11080729225201852), reconhecendo assim
a compensação realizada pela Impugnante, conforme demonstrado nos
Per/Dcomps.
c) seja declarada nula a Notificação de Lançamento de Multa por ser
inconstitucional representando uma afronta ao artigo 5°, inciso XXXIV, alínea a,
da Constituição Federal, bem como por ser objeto de Repercussão Geral do
Tema 736 (STF) através do RE 796.939.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para “reduzir a NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 606/2018 às fls. 02/03 do p.p. para R$ 6.070,89”.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada
de 50% e; (ii) o efeito confiscatório da multa imposta.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729225/2018-52

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, a Recorrente apresenta um texto de Recurso Voluntário em que alega
a inconstitucionalidade de Leis e a violação ao princípio constitucional do não confisco. Ou seja,
em outras palavras, nos dois pontos argui a inconstitucionalidade dos instrumentos normativos
que determinam a aplicação da multa qualificada de 50%.
Entretanto, referida matéria não pode ser conhecida posto que não é de
competência do CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos
da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Portanto, deixo de conhecer o Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original